Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS POSTERIORES. INCLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA.
1. Conforme o colendo STJ decidiu, ao julgar o REsp. no 1.391.198, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Com efeito, é desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.
3. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.
4. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp. no 1370899, nos seguintes termos fixados no voto condutor do recurso repetitivo: “O termo inicial dos juros de mora em ação civil pública que discute perdas decorrentes de planos econômicos é a data da citação a fase de conhecimento. Isso porque, na ação civil pública, que visa a composição de lide de diretos homogêneos, a citação válida, como em todo e qualquer processo, como é da congruência dos institutos jurídicos, traz a concreta constituição em mora, que só pode ser relativa a todos os interessados consorciados no mesmo interesse homogêneo, não havendo dispositivo legal nenhum que excepcione essa constituição, derivada do inequívoco conhecimento da pretensão formulada coletivamente em prol de todos os beneficiários. Assim, mesmo no caso de a sentença genérica não fazer expressa referência à fluência dos juros moratórios a partir da citação para a ação civil pública, incidem esses juros desde a citação na fase de conhecimento, como, aliás, decorre da previsão legal dos artigos 219 do CPC e 405 do CC.”
5. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
6. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP.
7. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.